Tribunal: TJDFT
Processo: 0706921-65.2024.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
I - APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. TESE NÃO SUBMETIDA A EXAME DA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA SUSCITADA EM RAZÕES RECURSAIS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO QUE VEDA A DECISÃO SURPRESA. MÁCULA INEXISTENTE. PRELIMINAR REJEITADA. II - SENTENÇA EXTINTIVA. AUTOR RECONHECIDO COMO PARTE ILEGÍTIMA E CARENTE DE INTERESSE DE AGIR. FALTA INEXISTENTE DE CONDIÇÃO DE AÇÃO PARA O DEMANDANTE QUE ALEGA A NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO ENTABULADO POR SUA ESPOSA, QUANDO CASADOS, SEM OUTORGA UXÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO A DIREITO DE MEAÇÃO QUE TORNA NECESSÁRIA E ÚTIL A AÇÃO ANULATÓRIA. LEGITIMIDADE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Não se conhece de tese não levada a exame do juízo de primeiro grau. Impossibilidade de que o Colegiado Recursal aprecie originariamente a matéria, sob pena indevida supressão de instância e de frontal violação aos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estatuídos pelo art. 5o, LIII, LIV e LV, da CF. Parcial juízo negativo de admissibilidade do recurso firmado.
2. Não tem caráter inovador o conteúdo da sentença que extingue o processo por simples aplicação de consequência legal decorrente do indeferimento da petição inicial. Isso porque, a rejeição da peça vestibular com fundamento no art. 330, incisos II e II, do CPC, por entender não ser o autor parte legítima para propor a ação e tampouco dispor de interesse processual, é, nos termos do art. 485, I, CPC, causa de extinção do processo sem resolução do mérito, em que não é necessária intimação prévia do apelante para suprir a falta. Mais. Comezinho que, nos termos da regra positivada no artigo 3o da LINDB (Lei de Introdução ao Direito Brasileiro), a ninguém cabe alegar o desconhecimento da lei. Decisão surpresa. Mácula não caracterizada. Procedimento hígido. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. Para eventual defesa de direito de meação por meio de reconhecimento da necessidade de outorga uxória, a legislação, nos termos dos arts. 1.647 e 1.649 do novo Código Civil, confere ao cônjuge não participante do negócio jurídico, legitimidade e interesse processual na busca de provimento jurisdicional apto a anular eventual ato praticado ao seu alvedrio.
4. Caso em que o autor, casado com a cedente no momento do negócio jurídico por ela entabulado, teve a petição inicial indeferida com fundamento no art. 330, incisos II e II, do CPC, sob o entendimento de não ser o autor parte legítima para propor a ação e tampouco dispor de interesse processual. Debate que, por óbvio, não se circunscreve a análise de legitimidade da parte, mas sim se o negócio jurídico de cessão de direitos de bem imóvel demanda, ou não, dada suas peculiaridades, outorga uxória para ter validade, o que deve ser tratado no mérito da demanda, em momento no qual devem ser oportunizadas às partes a produção dos meios de prova pertinentes.
5. Recurso conhecido em parte e, na extensão conhecida, provido. Sentença cassada.